Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. FRAUDE.CARTÃO DE CRÁDITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para a análise da lide, com extinção do processo sem resolução de mérito sob o argumento de que seria necessária perícia contábil para apurar os valores devidos ou não.

2. Recurso regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

4. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado, no caso um Contador, para apurar se os encargos e os juros gerados decorrem da compra fraudulenta ou de outros serviços utilizados pela parte autora junto à instituição financeira. Desse modo mostra-se necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).

5. Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz ao analisar os autos verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.

6. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo de perito contábil, eis que se trata de cálculos complexos os quais demandam análise de todas as faturas, valores gastos, valores pagos pelo autor mensalmente, taxa de juros e encargos cobrados, bem como parcelamentos desde outubro de 2019 até o ajuizamento da ação.

7. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.